Tribunal: TJDFT
Processo: 0751695-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Excesso de execução. Não ocorrência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção de pré-executividade em cumprimento de sentença, na qual se alegavam excesso de execução, erro de avaliação do imóvel e nulidade por cerceamento de defesa.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) decidir se nulidades e questões relativas a diligências realizadas na fase de conhecimento podem ser suscitadas em objeção de pré-executividade; (ii) apurar se eventual deficiência de defesa técnica ocorrida na fase de conhecimento pode ser reconhecida na fase executiva; e (iii) analisar se estão presentes hipóteses de matéria de ordem pública aptas a ensejar o acolhimento da objeção.
III. Razões de decidir
3. Consolidada a coisa julgada, não se admite, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de questões decididas na fase de conhecimento, incidindo a eficácia preclusiva prevista nos arts. 507 e 508 do CPC.
4. A objeção de pré-executividade não se presta a veicular inconformismos sobre atos e premissas fáticas firmadas no título judicial, tampouco a suprir eventual deficiência de atuação da defesa na fase cognitiva; a desconstituição do julgado, quando cabível, demanda ação rescisória, não configurada hipótese de nulidade de citação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508 e 803.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0729477 89.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 26.01.2023.